Tribunal: TJMT
Processo: 0005126-88.2013.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005126-88.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MBM - COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.720.277/0001-38 (APELADO), LUIS CELSO DE MORAES - CPF: 284.108.311-04 (APELADO), ELVIO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 830.048.071-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE – ATO NÃO REALIZADO – INÉRCIA DA APELANTE PARA PROVIDENCIAR A CITAÇÃO DA EXECUTADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR OUTRO FUNDAMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não sendo promovida a citação da parte executada/apelada dentro do prazo legal, o que era imprescindível para a validade do processo, a teor do que dispunham os artigos 214 e 219, §§ 2o e 3o, ambos do CPC/73 (legislação vigente à época do ajuizamento da ação), a extinção da demanda deve ser mantida, ainda que por outro fundamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0005126-88.2013.8.11.0003, ajuizado em face de
MBM - COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. E OUTROS
, julgou o feito extinto, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, II e III, CPC c/c o Provimento 84/2014-CGJ. Por consequência, condenou a parte credora ao pagamento das custas processuais (ID 148434153 - Pág. 9/10 – fls. 125/126).

Inconformado, o exequente/apelante aduz que a decisão é nula, uma vez que deveria ter sido intimado para dar prosseguimento no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e, caso permanecesse inerte, após a certificação, justificaria a extinção da execução, o que não ocorreu na hipótese.

Defende que, a falta de bens dos recorridos não dá ensejo à extinção da execução, e, sim, à sua suspensão, conforme preceitua o art. 921, III, do CPC, e, sendo assim, inexiste motivo idôneo a justificar a extinção do processo, afinal, não ocorreu nenhuma das hipérteses do artigo 924 do CPC, já que o débito continua existindo e a qualquer momento, caso localizado bens em nome dos recorridos, o credor poderá pedir o prosseguimento da execução, a fim de que a mesma possa ser garantida integralmente (ID 148434153 - Pág. 13/22 - fls. 129/138).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o juízo singular extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, II e III, do CPC c/c o Provimento 84/2014-CGJ.

Irresignado, o exequente/apelante aduz que a decisão é nula, uma vez que deveria ter sido intimado para dar prosseguimento no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e, caso permanecesse inerte, após a certificação, justificaria a extinção da execução, o que não ocorreu na hipótese.

Defende que, a falta de bens dos recorridos não dá ensejo à extinção da execução, e, sim, à sua suspensão, conforme preceitua o art. 921, III, do CPC, e, sendo assim, inexiste motivo idôneo a justificar a extinção do processo, afinal, não ocorreu nenhuma das hipérteses do artigo 924 do CPC, já que o débito continua existindo e a qualquer momento, caso localizado bens em nome dos recorridos, o credor poderá pedir o prosseguimento da execução, a fim de que a mesma possa ser garantida integralmente (ID 148434153 - Pág. 13/22 - fls. 129/138).

Sem razão, contudo.

Isso porque, em que pese no caso não caiba a extinção com base no Provimento 84/2014-CGJ, bem como no inciso III, do art. 485, do CPC, porquanto não promovida a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, certo é que a parte executada sequer foi citada até os dias de hoje.

Logo, a extinção deve prevalecer ainda que por outro fundamento.

Digo, o exequente/apelante não promoveu a citação da parte executada/apelada dentro do prazo legal, o que era imprescindível para a validade do processo, a teor do que dispunham os artigos 214 e 219, §§ 2o e 3o, ambos do CPC/73 (legislação vigente à época do ajuizamento da ação), senão vejamos:

Art. 214 -
Para a validade do processo

é indispensável a citação inicial do réu
.

Art. 219 – [...].

§ 2o -
Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subseqüentes ao despacho que a ordenar
, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 3o - Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará
o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias
.

Em outras palavras, sem a instauração da relação processual, não havia pressuposto para regular desenvolvimento do processo, o que ensejava a aplicação do disposto no art. 267, IV, do CPC/73 (legislação vigente à época do ajuizamento da ação),
verbis
:

Art. 267 - Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: [...]

IV -
quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
;

Desta forma, e como o feito necessitava de providência de iniciativa do exequente/apelante para o seu prosseguimento normal, e não pugnando ele pela citação por edital, a extinção já deveria ter sido declarada há muito tempo, uma vez que os prazos estipulados no art. 219 do CPC/73 para que se efetivasse a citação já haviam sido ultrapassados.

Apenas para registro, convém trazer à colação do disposto no inciso IV, do art. 485, do CPC/2015, que assim dispõe:

Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando: [...]

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

Por outro lado, o art. 239 do NCPC prescreve que a citação da parte requerida é imprescindível para a validade do processo, pois sem a instauração da relação processual, não há pressuposto para seu regular desenvolvimento.
Verbis
:

Art. 239 - Para a validade do processo é indispensável a citação inicial do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

Neste diapasão, convém destacar o disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 240, do CPC:

Art. 240 – [...].

§ 2o - Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez dias), as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o - A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Assim, no caso, resta evidenciado que o prazo leal para que se efetive a citação foi, há muito tempo, de modo que outro caminho não resta, senão julgar extinto o processo com base no inciso IV, do art. 485, do NCPC.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 267, IV, DO CPC. CONFIGURAÇÃO PELA INEFICIÊNCIA DO AUTOR AO PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Transcorrido considerável decurso de tempo sem que tenha havido citação da parte ré e, não tendo o autor promovido os desforços necessários para tanto, deixando de distribuir, no tempo correto, carta precatória relacionada, correta a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC
. 2.
Não é necessária a intimação pessoal do auto
r, nos termos do art. 267, § 1o, do CPC, quando o processo tenha sido extinto com fulcro no inciso IV do aludido artigo. 3. Recurso Não Provido. Sentença mantida.
(TJ-DF - APL: 550249720078070001 DF 0055024-97.2007.807.0001, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 02/05/2012, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 17/05/2012, DJ-e Pág. 101).

[...]
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS
. ARTIGO 267, INCISOS IV E VI, DO CPC.
INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1 -
No caso em comento, patente o total descompromisso da parte autora em promover o regular andamento processual
. [...] 2 - A sentença de primeiro grau não violou o princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5o, inciso XXXV da CRFB/88), muito pelo contrário, o Poder Judiciário disponibilizou meios e oportunidades para o autor fazer valer o seu direito constitucionalmente garantido.
O que de fato ocorreu,
foi falta de interesse processual superveniente do mesmo. Entender ao contrário seria prestigiar por demais a inação do autor, quanto à prática de atos de sua responsabilidade, indispensáveis ao andamento do processo. Precedente jurisprudencial
. [...] 5 - No caso vertente, a extinção se deu com fundamento no incisos IV e VI do artigo 267, da lei dos ritos, ou seja, não por inércia da parte, mas por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e falta superveniente do interesse de agir, hipóteses em que se dispensa a intimação pessoal. 6 - DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(TJ-RJ - APL: 22224081620118190021 RJ 2222408-16.2011.8.19.0021, Relator: DES. CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/08/2013, VIGÉSIMA SEGUNDA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 20/09/2013 ).

Imperioso ressaltar que com a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 45, o princípio da razoável duração do processo (inciso LXXVIII, do artigo 5o, da Constituição Federal de 1988), foi erigido à condição de direito fundamental, a fim de imprimir celeridade ao processo para melhor efetividade da prestação jurisdicional, evitando maiores delongas de atos processuais por inércia da parte interessada.

Ora, não pode o credor perpetuar a execução, tornando a ação imprescritível, o que reputo inimaginável, sob pena de violar, repisa-se, o princípio constitucional da razoável duração do processo.

Com efeito, a máquina judiciária não pode ficar paralisada pela inércia da parte na realização de providências que lhe são afetas, porquanto o princípio do impulso oficial não é absoluto.

Dessa maneira, não realizada a citação da parte executada/apelada, possível é a manutenção da extinção do feito, ainda que por outro fundamento.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022